Tribunal: TJES
Processo: 5002754-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002754-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILENE CAPELETO GUARNIER
AGRAVADO: ALCY FERREIRA COUTINHO JUNIOR
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002754-30.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILENE CAPELETO GUARNIER

AGRAVADO: ALCY FERREIRA COUTINHO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO DAMASCENO DA COSTA - ES8195-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARILENE CAPELETO GUARNIER

em face da r. decisão, por cópia às fls. 01/04 do evento ID nº 787482, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de exigir contas
” proposta por
ALCY FERREIRA COUTINHO JUNIOR
, deferiu os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida para determinar que a ré/agravante se abstenha de alienar a qualquer título bens móveis e imóveis da sociedade empresária Alfeco Prestação de Serviços e Reformas de Imóveis, inscrita no CNPJ nº 07.721.072/0001-77, sob pena de multa diária que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/12 do evento ID nº 787454, a agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
“
A Ação de Inventário n.º 0007676
-
94.2020.8.08.0035 foi ajuizada na data de 01/06/2020, em data anterior ao ajuizamento da citada Ação de Exibir Contas, devendo eventual prestação de contas relativa aos bens deixados pelo falecido Alcy Ferreira Coutinho ser efetivada naquele processo.”

(fl. 04);
(
II)

“
A referida Ação de Exigir Contas foi proposta em Vitória – ES, sendo distribuída para a 2ª Vara Cível, quando deveria ser ajuizada na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – ES, por dependência aos autos da Ação de Inventário n.º 0007676-94.2020.8.08.0035. A adoção dessa medida evitará a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis entre os Juízos da 2ª Vara Cível de Vitória e da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.
” (fl.
06
);
(III)
“
A questão decidida na decisão agravada se relaciona ao acervo hereditário, devendo, portanto, ser processada no Juízo do Inventário, em observância ao disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e, principalmente, em respeito à segurança jurídica que deve nortear todas as decisões emanadas do Poder Judiciário.”
(fl.11);
(IV)
não houve demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, notadamente porque
“o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não existe, haja vista que a Agravante deverá prestar contas da sua administração frente à ALFECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS DE IMÓVEIS LTDA, a qualquer tempo, se o Juízo do Inventário assim determina
r.” (fl. 12).

Contrarrazões às fls. 01/09 do evento nº 960307, em que o agravado pugna pela manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. relator.
VOTO COM O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARILENE CAPELETO GUARNIER

em face da r. decisão, por cópia às fls. 01/04 do evento ID nº 787482, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de exigir contas
” proposta por
ALCY FERREIRA COUTINHO JUNIOR
, deferiu os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida para determinar que a ré/agravante se abstenha de alienar a qualquer título bens móveis e imóveis da sociedade empresária Alfeco Prestação de Serviços e Reformas de Imóveis, inscrita no CNPJ nº 07.721.072/0001-77, sob pena de multa diária que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/12 do evento ID nº 787454, a agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
“
A Ação de Inventário n.º 0007676
-
94.2020.8.08.0035 foi ajuizada na data de 01/06/2020, em data anterior ao ajuizamento da citada Ação de Exibir Contas, devendo eventual prestação de contas relativa aos bens deixados pelo falecido Alcy Ferreira Coutinho ser efetivada naquele processo.”

(fl. 04);
(
II)

“
A referida Ação de Exigir Contas foi proposta em Vitória – ES, sendo distribuída para a 2ª Vara Cível, quando deveria ser ajuizada na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – ES, por dependência aos autos da Ação de Inventário n.º 0007676-94.2020.8.08.0035. A adoção dessa medida evitará a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis entre os Juízos da 2ª Vara Cível de Vitória e da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.
” (fl.
06
);
(III)
“
A questão decidida na decisão agravada se relaciona ao acervo hereditário, devendo, portanto, ser processada no Juízo do Inventário, em observância ao disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e, principalmente, em respeito à segurança jurídica que deve nortear todas as decisões emanadas do Poder Judiciário.”
(fl.11);
(IV)
não houve demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, notadamente porque
“o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não existe, haja vista que a Agravante deverá prestar contas da sua administração frente à ALFECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS DE IMÓVEIS LTDA, a qualquer tempo, se o Juízo do Inventário assim determina
r.” (fl. 12).

Na origem, trata-se de “ação de contas” ajuizada por
ALCY FERREIRA COUTINHO JÚNIOR
, em face de
MARILENE CAPELETO GUARNIER
em que requer que a requerida preste as contas de forma adequada em relação a sua administração da empresa Alfeco Prestação de Serviços e Reformas de Imóveis, inscrita sob CNPJ nº 07.721.072/0001-77,
“
especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos (se houve no período) além do patrimônio atual, através de Balanço Patrimonial dos exercícios de 2015 à 2019 e respectivos ECDs (Escrituração Contábil Digital), balancentes
e respectivas ECDs do mês de janeiro
a maio
de 2020.”

O autor informa que, conforme a última alteração do contrato social, a sociedade empresária citada possuía como sócios administradores, o seu genitor Alcy Ferreira Coutinho e a requerida
MARILENE CAPELETO GUARNIER.

Contudo, o Sr. Alcy Ferreira Coutinho veio a falecer em 24/05/2020 acometido de grave doença que o afastou das atividades empresariais há muito tempo e
“com o falecimento do seu genitor, sendo o requerente herdeiro legal, transmite a herança desde logo.”

Segue afirmando que
“havendo litigiosidade expressa entre as partes, uma vez que já existentes demandas de inventário e outras, necessária a visualização real da situação empresarial neste momento, evitando-se a modificação do patrimônio que venha a causar maiores desgastes futuros”,
de modo que a ação de prestação de constas é medida adequada.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu que a demandada se abstenha de alienar os bens móveis e imóveis da sociedade empresária, o que foi deferido pelo magistrado de singela instância na decisão recorrida.

Postas estas premissas, consoante cediço, na pendência da ação de inventário, enquanto ainda não realizada a partilha dos bens deixados pelos autores da herança, como no caso dos autos, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, consoante dispõe o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil.

A ação originária visa a averiguação da gestão da requerida na empresa, que possuía como sócio o falecido genitor do agravado.

Embora não se olvide que
"o foro sucessório assume caráter universal, tal como o juízo falimentar, devendo nele ser solucionadas as pendências entre os herdeiros"
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1439), consoante doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
a questão de fato revelada na ação originária
não
diz respeito à sucessão do Sr. Alcy Coutinho Ferreira.

Não obstante a recorrente afirme que eventual prestação de contas relativa aos bens deixados pelo falecido Alcy Ferreira Coutinho deve ser efetivada nos autos do processo de inventário, nota-se que o pedido efetivado nesta prestação de contas diz respeito a período anterior a morte do
de cujus,
notadamente porque o falecimento deu-se em maio de 2020 e o autor pugna pela prestação de contas do período de 2015 até maio de 2020.

Não se trata, pois, de prestação de contas da gestão dos bens deixados pelo Sr. Alcy Ferreira Coutinho, mas da administração da requerida durante o lapso de tempo em que esteve a frente da empresa em razão da doença que acometia o outro sócio-administrador.

Em outras palavras, a ação de prestação de contas, originária deste agravo de instrumento, diz respeito ao exercício da administração da empresa que agora possui participação societária do herdeiro, ou seja, não se refere à administração de inventariante, mesmo porque, em consulta ao andamento dos autos do inventário, nota-se que a agravante não foi nomeada inventariante.

Repita-se, a discussão da lide de origem diz respeito unicamente a situação da sócia administradora para com outro sócio, nada abordando sobre inventário.

Dessa forma, entendo que não há conexão entre o inventário e a prestação de contas ou competência do juízo do inventário. No presente caso, a prestação de contas da gestora e administradora da empresa segue a regra do artigo 53, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

(...)

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

Observo, ainda, que não há qualquer risco de decisões conflitantes por parte dos juízos, notadamente porque o inventário não coloca
sub judice
a administração da pessoa jurídica em comento neste processo, mas apenas as quotas pertencentes ao
de cujus.

Em sendo assim, a matéria relativa a administração da empresa será tratada nos autos da prestação de contas, processo originário deste recurso, sendo competência do juízo do inventário apenas as determinações que recaiam sobre o quota parte do
de cujus
.

Em relação a antecipação de tutela concedida na origem em que houve a determinação de indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica, nota-se que estão presentes os requisitos para sua manutenção.

Isto porque, a própria recorrente afirma que em razão da doença do Sr. Alcy Ferreira Coutinho, assumiu integralmente e de maneira independente a administração da pessoa jurídica em questão, circunstância que demanda cautela, em especial diante da beligerante relação vivenciada entre as partes mesmo antes da morte do genitor do agravado, apontado como companheiro pela recorrente.

Portanto, há probabilidade do direito nas razões trazidas pelo agravado na exordial de origem quando afirma que
“havendo litigiosidade expressa entre as partes, uma vez que já existentes demandas de inventário e outras, necessário a visualização real da situação empresarial neste momento, evitando-se a modificação do patrimônio que venha a causar maiores desgastes futuros."

Neste contexto, também se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
pois como assentado pelo magistrado a quo, há
“possibilidade de alienação dos bens na sociedade pela requerida a terceiro de boa-fé, já que conforme alega o autor, o mesmo desconhece o rol de bens que compõe o acervo da sociedade empresarial Alfeco Prestação de Serviços e Reformas de Imóveis Ltda”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE INVENTÁRIO – COMPETÊNCIA - ARTIGO 53, IV, ALÍNEA B DO CPC - REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VERIFICADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Embora não se olvide que
"o foro sucessório assume caráter universal, tal como o juízo falimentar, devendo nele ser solucionadas as pendências entre os herdeiros"
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1439), consoante doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a questão de fato revelada na ação originária não diz respeito à sucessão.

2.
Não obstante a recorrente afirme que eventual prestação de contas relativa aos bens deixados pelo falecido deve ser efetivada nos autos do processo de inventário, nota-se que o pedido efetivado na prestação de contas diz respeito a período anterior a morte do
de cujus,
notadamente porque o falecimento deu-se em maio de 2020 e o autor pugna pela prestação de contas do período de 2015 até maio de 2020. Não se trata, pois, de prestação de contas da gestão dos bens deixados pelo falecido, mas da administração da requerida durante o lapso de tempo em que esteve a frente da empresa em razão da doença que acometia o outro sócio-administrador.

3
.
A discussão da lide de origem diz respeito unicamente a situação da sócia administradora para com outro sócio, nada abordando sobre inventário, de modo que não há conexão entre o inventário e a prestação de contas ou competência do juízo do inventário. No presente caso, a prestação de contas da gestora e administradora da empresa segue a regra do artigo 53, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil.

4
.
Em relação a antecipação de tutela concedida na origem em que houve a determinação de indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica, nota-se que estão presentes os requisitos para sua manutenção. Isto porque, a própria recorrente afirma que em razão da doença do falecido, assumiu integralmente e de maneira independente a administração da pessoa jurídica em questão, circunstância que demanda cautela, em especial diante da beligerante relação vivenciada entre as partes mesmo antes da morte do genitor do agravado, apontado como companheiro pela recorrente. Neste contexto, também se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
pois como assentado pelo magistrado
a quo,
há
“possibilidade de alienação dos bens na sociedade pela requerida a terceiro de boa-fé, já que conforme alega o autor, o mesmo desconhece o rol de bens que compõe o acervo da sociedade empresarial Alfeco Prestação de Serviços e Reformas de Imóveis Ltda”.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.